Tribunal: TJDFT
Processo: 0012156-12.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS ANTERIORMENTE. COISA JULGADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA.
1. O apelante pretende a fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença dos embargos à execução, uma vez que foi acolhida a impugnação do Distrito Federal.
2. Não há que se falar em fixação dos honorários do cumprimento de sentença, uma vez que já foram anteriormente fixados nos embargos à execução já transitado em julgado.
3. A sentença que fixa os honorários advocatícios não é passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Procuradoria do Distrito Federal pretende apenas que o devedor seja intimado a pagar a quantia exequenda, referente aos honorários advocatícios estipulados.
5. Manifestar-se em sentido contrário ao que anteriormente havia solicitado, em ato estritamente contraditório, caracteriza-se como venire contra factum proprium, contrariando o princípio da boa-fé.
6. Recurso conhecido e desprovido.